Tribunal: TJMT
Processo: 1000661-08.2021.8.11.0110
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000661-08.2021.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR VAERINACE - CPF: 817.890.331-87 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (APELADO), GIANMARCO COSTABEBER - CPF: 922.717.580-68 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2o DO CDC – COMPROVAÇÃO DE ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELA EMPRESA CREDORA – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR –
sentença MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Não há qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, pois não há necessidade de comprovação de seu efetivo recebimento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000661-08.2021.8.11.0110

APELANTE:

CÉSAR VAERINACE

APELADA:

BOA VISTA SERVIÇOS S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CÉSAR VAERINACE
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da Vara Única da Comarca de Campinápolis-MT,
Dra. Lorena Amaral Malhado
, lançada nos autos da ação declaratória c/c indenização por danos morais ajuizada em face da
BOA VISTA SERVIÇOS S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa por ser beneficiário da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, o apelante s
ustenta que
“a comunicação prévia através da notificação da arquivista é uma imposição legal e não abriga exceções, a fim de que seja possível ao devedor previamente impugnar a exatidão daquela informação e também oportunidade de regularizar sua pendencia com o credor”
(sic).

Alega que
“a veracidade da inscrição promovida não exonera o órgão de controle do dever de comunicação, pois este é responsável pela remessa do aviso, conforme legislação que protege o consumidor e também a consagrada Constituição Federal, no Art. 5o, que garante ao direito de informação para os cidadãos”
(sic).

Defende que
“a improcedência deve ser afastada, uma vez que os documentos juntados pela ré em ID 71919850 são insuficientes para demonstrar que a carta de notificação referente ao débito discutido no valor de
R$ 3.369,50 pois
foi enviada para endereço diverso e desconhecido pela parte autora”
(sic).

Aduz que
“apesar de a notificação dispensar a utilização de aviso de recebimento (Súmula 404 do STJ),
ela deve ser enviada ao endereço correto do

consumidor
. Não basta somente o encaminhamento da carta de notificação, mas sim o efetivo recebimento. Assim, conforme a Súmula 404 do STJ, comprovado o envio da correspondência para o endereço do consumidor, considera-se realizada a notificação”
(sic).

Com essas considerações pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para
“a) Que seja declarada a ilegalidade da inscrição realizada, assim como a sua devida
exclusão
; b) Que seja
condenada a Recorrida ao pagamento de danos

morais à Recorrente
, ante o abalo ocasionado pela ausência de notificação e consequente inscrição em cadastro de inadimplentes, sob os quais os
juros

moratórios deverão incidir desde o evento danoso
”
(sic -
Id
166130557)

Nas contrarrazões o apelado no Id.
166130561 onde
requer o desprovimento do recurso sob o fundamento de que
“
os documentos acostados

aos autos comprovam que a recorrida cumpriu com todas as suas

obrigações de entidade arquivista, notificando previamente o

consumidor acerca do débito a ser incluso em seu banco de dados”

(sic).

O apelante é beneficiário da assistência judiciária, consoante certificado nos autos no Id
167027672.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Cinge a controvérsia em saber se houve ou não a notificação antecedente do autor, ora apelante, a respeito da dívida que gerou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Pois bem. O Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 43, §2o, estabelece que a responsabilidade decorrente da comunicação prévia ao consumidor incumbe a empresa administradora do banco de dados, vejamos:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele
”

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“os órgãos mantenedores de cadastros restritivos devem comprovar o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, não havendo necessidade de comprovação de seu efetivo recebimento, conforme determina o artigo 43, § 2o do CDC”
.

Eis o entendimento do Pretório STJ,
in litteris
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido quando a Corte de origem analisa a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. No caso, o Tribunal de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ficou comprovada a notificação prévia do consumidor à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes, bem como ser do próprio consumidor o dever de manter seu cadastro atualizado nas empresas com quem mantém relação comercial, não havendo que se falar, portanto, em danos morais ensejadores da reparação civil. 3. A modificação das premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido, no sentido pleiteado pelo recorrente, qual seja, de que não foi notificado previamente à sua inscrição em cadastro de inadimplentes, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. Ademais, a Segunda Seção desta Corte, no julgamento de Recurso Repetitivo (REsp 1.083.291/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 20/10/2009), consolidou o entendimento de que, "para cumprimento do dever estabelecido no § 2o do art. 43, do CDC, que Órgãos Mantenedores de Cadastros Restritivos comprovem o envio de correspondência ao endereço fornecido pelo credor, sem que seja necessário a comprovação do efetivo recebimento da carta, mediante AR." Precedentes
.
5. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no AREsp 1329057/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 29/03/2019)

Compulsando detidamente os autos, constata-se que os documentos trazidos pela apelada demonstraram o atendimento da exigência legal, pois, conforme observa o documento de Id
166130535
, a comunicação de anotação foi devidamente remetida por carta registrada.

Ademais, observa-se que a Carta de Comunicação foi enviada em 13/12/2018, consoante se infere do extrato apresentado, ao passo que a inclusão do débito em sua base de dados se deu em 23/12/2018, ou seja, depois de enviada a carta de comunicação.

Logo, ainda que a correspondência tenha sido encaminhada para endereço diverso ao da recorrente, tal erro não pode ser atribuído à recorrida, já que as informações cadastrais são de inteira responsabilidade do credor.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, em
casos absolutamente idênticos
, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – ART. 43, §2o CDC – ENVIO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

É responsabilidade da empresa administradora do banco de dados promover a comunicação prévia ao consumidor, a teor do disposto no artigo 43, §2o do Código de Defesa do Consumidor.

Não se constata qualquer ilicitude se demonstrado que o órgão mantenedor dos cadastros de proteção ao crédito enviou a notificação prévia ao consumidor acerca da inclusão de seu nome nos bancos de dados da empresa, pois não há necessidade de comprovação de seu efetivo recebimento”
(TJ-MT - AC:
1001669-16.2022.8.11.0003
MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2023)

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE - CUMPRIDA - ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR – VALIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É requisito de validade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito o envio prévio de notificação ao devedor. É considerada regular a comunicação enviada para o endereço informado pelo credor”
(TJ-MT - AC: 10008473120218110110, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO DE DANO MORAL –
INSERÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 43, § 2o, CDC RESPEITADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na espécie não há dano moral a ser indenizado, não advindo a ocorrência de transtornos ou aborrecimentos, principalmente porque as condutas imputadas ao ofensor não constituem ato ilícito, tendo em vista a notificação prévia enviada e a existência do débito inscrito nos respectivos bancos de dados. Havendo nos autos documentos que comprovam o cumprimento do disposto no artigo 43, § 2o, do CDC, não há que se falar em configuração de dano moral”
(TJ-MT 10117618720218110003 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observado o disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023